Tribunal: TJBA
Processo: 0331651-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331651-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: CERAMICA IBICARAI LTDA

Advogado(s)
:
FREDERICO TEMER HABIB

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada em multa ambiental lavrada contra o Município de Porto Seguro, sob o fundamento de enquadramento no conceito de “baixo valor” fixado pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ n.º 547/2024, diante da ausência de tentativa administrativa prévia e protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de aplicar o Tema 1184/STF, originalmente voltado a créditos tributários, a multa ambiental de natureza não tributária, bem como a caracterização de baixo valor quando o crédito atualizado supera o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024.

3. Analisa-se, ainda, a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O crédito em cobrança decorre de multa ambiental, cuja natureza sancionatória e preventiva está diretamente ligada à proteção do meio ambiente (art. 225, CF), não se confundindo com créditos tributários, o que afasta a aplicação automática do Tema 1184/STF.

5. Ademais, o valor atualizado do crédito supera o teto previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024, descaracterizando a hipótese de baixo valor. Ainda que ausentes as providências administrativas exigidas pelo precedente, trata-se de vício sanável, impondo-se oportunizar prazo para regularização.

6. A extinção de ofício, sem prévia intimação do exequente, viola os arts. 9.º e 10 do CPC e o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80, configurando nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0331651-32.2018.8.05.0001
,
em que figura como Apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA,
e, como Apelada,
CERAMICA IBICARAI LTDA - EPP,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11